Tribunal: TJES
Processo: 0009883-72.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009883-72.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DIRETORA TECNICA PREVIDENCIARIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA e outros (2)

APELADO: CARMEM LUCIA OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PROPORCIONAL. TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO EM CARGO COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica contra sentença em mandado de segurança impetrado por Carmem Lucia Oliveira Santos, que determinou a concessão de sua aposentadoria proporcional com base no art. 40, §1º, inciso III, alínea "b", da CF/88. A sentença confirmou liminar que ordenou que a autoridade impetrada realizasse, no prazo de 5 dias úteis, os atos necessários à concessão da aposentadoria da impetrante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o tempo de serviço prestado em cargo comissionado pode ser computado para fins do requisito de dez anos de efetivo exercício no serviço público previsto no art. 40, §1º, inciso III, alínea "b", da CF/88; e (ii) verificar se a impetrante preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria proporcional por idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo "efetivo exercício no serviço público", previsto no art. 40, §1º, inciso III, alínea "b", da CF/88, deve ser interpretado de forma ampla, abarcando o desempenho de atribuições de cargo público, independentemente do regime jurídico ou da forma de provimento, incluindo cargos comissionados.

O entendimento jurisprudencial vigente admite a contagem de tempo em cargos comissionados para o requisito de tempo mínimo de serviço público.

A impetrante, à época do requerimento, possuía mais de dez anos de efetivo exercício no serviço público, somando 9 anos, 2 meses e 2 dias em cargo efetivo no Município de Cariacica e 11 meses e 11 dias em cargo comissionado no Município de Vila Velha, com contribuições averbadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O requisito de "efetivo exercício no serviço público" previsto no art. 40, §1º, inciso III, alínea "b", da CF/88 abrange o tempo de exercício em cargos públicos, independentemente do regime jurídico e da forma de provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §1º, III, "b".

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 012179003434, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 15.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0009883-72.2019.8.08.0012

A
PELANTE
: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

APELAD
A
: CARMEM LUCIA OLIVEIRA SANTOS

RELATORA: DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA em face de sentença proferida pelo Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - Vara da Fazenda Pública Municipal, em
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
CARMEM LUCIA OLIVEIRA SANTOS, cujo
decisum

confirmou a decisão liminar que determinou “
que a Autoridade Impetrada realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os atos necessários a concessão da aposentadoria da Impetrante, nos termos do art. 40,
III
, ‘b’, da CF, sob pena de multa diária pelo descumprimento desta determinação, que arbitro em R$ 1.000,00 (mi
l
reais).
”

Em suas razões recursais, sustentou a reforma da sentença pois, “
de acordo com disposto no art. 40, §1°, inciso III, alínea b, da CF/88 com a redação dada pela EC n° 41/03, aos servidores ocupantes de cargo efetivo é permitido a aposentadoria de forma proporcional, desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público, cinco anos no cargo e quando mulher, possuir a idade de sessenta anos (...), sendo que a parte Impetrante deixou de preencher um deles, qual seja: ocupa o cargo efetivo de Professora MaPA — Nível III — Língua Inglesa, desde 03/02/2010, deixando de suprir a exigência legal de 10 anos de efetivo exercício no serviço público
”, pois, “
quando se lê a expressão 'dez anos de efetivo exercício no servi
ç
o público', contida no art. 40 da CF, deve-se interpretá-la da seguinte forma: 'que tenha 10 anos em no exercício de cargo efetivo'.
"

Com efeito, dispõe o artigo 40, §1º, inciso III, alínea “b”, da CF/88, com a redação conferida pela EC
20
/98, que o servidor público abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado voluntariamente, desde que cumprido
tempo mínimo de dez anos
de efetivo exercício
no serviço público
e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, além de sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

No caso, conforme observado pelo Juízo
a quo
, “
o requerimento de aposentadoria da Impetrante foi negado, sob o argumento de que não possuiria 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público, tendo em vista que: a) ingressou somente em 03/02/2010, por meio de concurso público, no Município de Cariacica; e b) o tempo de 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de serviços prestados ao Município de Vila Velha ocorreu a título precário em cargo comissionado, não sendo âmbito de análise do art. 40 da Constituição federal, que regula apenas disposição quanto ao tempo de exercício em cargo efetivo. Nota-se, desta forma, que
a controvérsia do presente mandamus cinge-se ao pressuposto do tempo mínimo de efetivo serviço público, entendendo a Autoridade Impetrada que a Impetrante somente alcançará o direito à aposentadoria em 03/02/2020, quando completará os dez anos de efetivo exercício de serviço público em cargo efetivo
.
”

Dito isso, não vejo como acolher a tese recursal segundo a qual o requisito de dez anos de efetivo exercício no serviço público deva restringir-se apenas ao período em que o servidor tenha ocupado cargo público de provimento efetivo, excluindo-se as demais formas de
provimento
dos cargos públicos pela Administração Pública, haja vista
a amplitude do termo “serviço público” mencionado no dispositivo constitucional em exame.

Nesse sentido, a aferição do tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público exigido pelo artigo 40, §1º, inciso III, alínea “b”, da CF/88, com a redação conferida pela EC
20
/98,
independe do regime jurídico
.

Logo, atento à redação conferida pela EC 20/98 ao artigo 40, §1º, inciso III, da CF/88, “
em relação ao serviço público, a palavra efetivo diz respeito ao desempenho de atribuições de cargo público e, em relação ao cargo, a mesma palavra diz respeito a forma de provimento. (...) Dessa forma, através de uma interpretação sistemática do Ordenamento Jurídico em vigor é possível extrair que o inciso III, do referido art. 40, §1°, da CF, ao impor o cumprimento do tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público, exige que o aposentando tenha desempenhado atribuições inerentes a cargo público ou a função de confiança,
independente do seu modo de provimento.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179003434, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Nestes termos, acertada a conclusão sentencial, uma vez que, no momento em que requereu a aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, a Impetrante, contanto à época com 60 (sessenta) anos de idade,
possuía mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público,
sendo 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias ocupando o cargo efetivo de professora da rede de ensino do Município de Cariacica (desde 03.02.2010), vinculada ao RPPS, além de 11 (onze) meses e 11 (onze) dias no período de 21.03.2009 a 1º.03.2010, devidamente averbado, no qual laborou, também como professora, perante o Município de Vila Velha e contribuiu perante o RGPS, conforme “Declaração de Tempo de Contribuição” emitida em 03.04.2019 pelo IPC (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica) à fl. 143.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.